Tribunal: TJDFT
Processo: 0752573-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0752573-07.2020.8.07.0000 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RECORRIDO: ERNANI JOSE DE ANDRADE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO EM QUE SE NEGOU PROVIMENTO AO AI CONTRÁRIO A RECURSO REPETITIVO. TEMA 425. VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. INCISO IV DO ART. 833 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1 – O Código de Processo Civil permite ao Relator negar provimento a recurso contrário a acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de Recurso Repetitivo (artigo 932, inciso IV, alínea “b”). 2 – Tratando-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão em que se indeferiu o pedido de penhora de percentual do salário de devedor, negou-se provimento ao recurso, por decisão monocrática, com amparo no julgamento do Recurso Especial no 1.184.765/PA, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC/1973. No aludido julgamento, foi consignado que “a penhora eletrônica dos valores depositados nas contas bancárias não pode descurar-se da norma inserta no artigo 649, IV, do CPC (com a redação dada pela Lei 11.382/2006), segundo a qual são absolutamente impenhoráveis ‘os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal”. Agravo Interno desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 789, 824, 833, inciso IV, e 834, todos do Código de Processo Civil, defendendo a possibilidade de relativização da regra da impenhorabilidade de verbas salariais para satisfação de crédito não alimentar. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do TJMG para ilustrar a divergência. Por fim, requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Kauê de Barros Machado, OAB/DF 30.848. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto a indicada violação ao artigo 833, inciso IV, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. O dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010